Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/04. ART. 783 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade.
3. No particular, e tão somente para fins de exceção de pré-executividade, a cédula de crédito bancário que instrui a inicial aparenta preencher os requisitos de validade estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/04, integrada pela planilha de cálculo do saldo devedor da obrigação, com explicitação dos encargos incidentes (ID 190462343 do processo referência), de modo a conferir a necessária liquidez ao título nos termos do art. 28, caput, § 2o, da Lei n. 10.931/04, encontrando-se a execução, a princípio, instruída com os documentos necessários (art. 801 do CPC).
4. O questionamento do excipiente quanto à liquidez do título diz respeito a matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível por meio da via eleita. Eventual discordância com os cálculos que integram a cédula de crédito bancário demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e não provido.